Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729271-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ROCHA DO NASCIMENTO AGRAVADO: GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, FIELD RECRUTAMENTO E SELECAO EIRELI, DIEIA CAMPOS MESQUITA, WILBER DOS SANTOS MESQUITA, DOUGLAS CAMPOS DA SILVA D E C I S Ã O Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator